Tribunal: STF
Processo: ARE 1448453
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL INDEFERIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. VALIDADE OU RECUSA INTEGRAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. 



    Inicialmente, cumpre salientar que, nas razões do agravo, a parte não se insurge no tocante ao que foi decidido quanto ao tema ‘PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRT POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL’, o que demonstra a aceitação tácita da decisão monocrática nesse particular. 



    PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE ESTABELECE A QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. 



    1 – De acordo com a sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, foi reconhecida a transcendência da matéria, mas negou-se provimento ao agravo de instrumento. 



    2 – Conforme se depreende da decisão monocrática agravada, consta do acórdão do Regional que o acordo celebrado entre as partes não foi homologado pelo juízo, ao fundamento de que ‘Na hipótese, consoante bem esposado pela magistrada de origem, é patente que o acordo, nos termos em que entabulado, releva-se prejudicial aos interesses da trabalhadora, na medida em que, malgrado contemplando parcela única (‘gratificação especial’), estabelece ‘a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação e liberação com relação a todas e quaisquer reclamações, direitos e/ou pagamentos possíveis’ que a trabalhadora tenha agora ou posteriormente a reclamar. (...) Não se vê, portanto, concessões recíprocas pelas partes acordantes, senão e exclusivamente pelo trabalhador, que, ao final, acaso homologada a transação, terá contra si reconhecida a quitação de todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho’. 



    3 - Diante desse contexto, não há reparos a fazer na decisão monocrática, na qual ficou assinalado que a jurisprudência desta Corte Superior vem se pacificando no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos gerais do negócio jurídico (artigo 104 do Código Civil) e os requisitos específicos do artigo 855-B da CLT, cabe ao julgador, em procedimento de jurisdição voluntária, decidir pela homologação ou não do acordo extrajudicial. 



    4 - Com efeito, é entendimento consolidado no âmbito do TST o de que o Juiz não está obrigado a homologar acordo extrajudicial apenas porque há manifestação de vontades das partes nesse sentido. Constitui poder-dever do magistrado evitar eventuais vícios, atos simulados, fraudes ou excesso de lesividade a alguma das partes, em transação que lhe é submetida. Assim, ao juiz incumbe não só propor a conciliação, mas, também, avaliar a pactuação proposta. 



    5 - Nesse sentido, a diretriz perfilhada na Súmula nº 418 do TST, segundo a qual ‘a homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança’. Julgados citados. 



    6 - Agravo a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 19). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, X, XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “o objetivo da legislação com a instituição dos artigos 855-A e seguintes da CLT, cujos requisitos foram integralmente observados pelas Partes, é, na verdade, prestigiar a negociação, bem como dar às Partes a solução rápida para o fim de evitar futuros conflitos e menor custos às Partes e ao Judiciário” (fl. 12, e-doc. 21).



    Assevera que, “ainda que se reconheça como faculdade do MM. Juízo a homologação do acordo, no presente caso, não há qualquer vício ou outra causa que invalide a negociação realizada entre as Partes” (fl. 12, e-doc. 21).



    Defende “a homologação integral do acordo, com consequente quitação da relação de emprego havida, haja vista a inexistência de vícios que invalide o acordo apresentado” (fl. 18, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que, “diferente do quanto consignado em r. sentença de primeiro grau, ou ainda, em v. acórdão proferido pelo E. TRT que entendeu por não homologar o acordo, não caberá ao juiz interferir no conteúdo jurídico do ato da homologação (como restringir a sua extensão, por exemplo), e sim, verificar a conformidade formal da transação” (fl. 8, e-doc. 25).



    Pondera que “a discussão cinge-se na constitucionalidade da exigência tributária, sendo este ponto objeto de expressa manifestação do Tribunal, o que afasta o argumento da decisão recorrida, no sentido de que a análise se deu somente à luz da lei local” (fl. 5, e-doc. 25).



    Pede “seja o presente Agravo de Instrumento provido para devido processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido e, no mérito, provido, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento e ao recurso de revista, para reforma do julgado nos termos da fundamentação, com homologação do acordo apresentado pelas Partes” (fl. 17, e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “(...) Diante desse contexto, não há reparos a fazer na decisão monocrática, na qual ficou assinalado que a jurisprudência desta Corte Superior vem se pacificando no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos gerais do negócio jurídico (artigo 104 do Código Civil) e os requisitos específicos do artigo 855-B da CLT, cabe ao julgador, em procedimento de jurisdição voluntária, decidir pela homologação ou não do acordo extrajudicial. Com efeito, é entendimento consolidado no âmbito do TST o de que o Juiz não está obrigado a homologar acordo extrajudicial apenas porque há manifestação de vontades das partes nesse sentido. Constitui poder-dever do magistrado evitar eventuais vícios, atos simulados, fraudes ou excesso de lesividade a alguma das partes, em transação que lhe é submetida. Assim, ao juiz incumbe não só propor a conciliação, mas, também, avaliar a pactuação proposta” (fl. 10, e-doc. 19).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil e Consolidação das Leis do Trabalho). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL INDEFERIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. VALIDADE OU RECUSA INTEGRAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.210.307-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO TRABALHISTA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.358.195-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. VALORES RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.026-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. COISA JULGADA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 990.731-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora